Tribunal: STJ
Processo: 0506375-40.2016.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901302 - BA
(2025/0118441-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WELBER BISPO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL.
DO CPP. VALIDADE
ART. 226
DO
RECONHECIMENTO.
IRRELEVÂNCIA
NO
CASO
CONCRETO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em
desconformidade com o
do CPP não prospera quando a
art. 226
condenação não se baseia exclusivamente nesse elemento, havendo
outras provas autônomas e independentes, como a apreensão da res
em poder do acusado e depoimentos testemunhais, suficientes
furtiva
para comprovar a autoria delitiva.
2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas aptas a modificar o
entendimento firmado, mantém-se a decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54723682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f6153d4f-0d53-452e-89df-c5e6ca283a19

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f6153d4f-0d53-452e-89df-c5e6ca283a19

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901302 - BA
(2025/0118441-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WELBER BISPO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL.
DO CPP. VALIDADE
ART. 226
DO
RECONHECIMENTO.
IRRELEVÂNCIA
NO
CASO
CONCRETO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em
desconformidade com o
do CPP não prospera quando a
art. 226
condenação não se baseia exclusivamente nesse elemento, havendo
outras provas autônomas e independentes, como a apreensão da res
em poder do acusado e depoimentos testemunhais, suficientes
furtiva
para comprovar a autoria delitiva.
2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas aptas a modificar o
entendimento firmado, mantém-se a decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
WELBER BISPO DE OLIVEIRA
decisão monocrática de fls. 392-398 em que conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial e manter a sua condenação pelo delito de roubo.
Documento eletrônico VDA54724010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: bf0dd817-7d22-46bd-9e2d-643f0905d97c

O agravante reafirma, em síntese, que a condenação foi baseada em
reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o
do CPP.
art. 226
Ao final, requer a reforma da decisão para absolver o agravante.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
As fundamentações utilizadas para negar provimento ao recurso especial
estão de acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra
mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que a parte não trouxe fatos
novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
Não obstante a alegação defensiva de que a condenação foi embasada
em reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o
do CPP,
art. 226
sem provas autônomas e independentes, a decisão impugnada está alinhada ao
entendimento consolidado desta Corte Superior, conforme colacionado a seguir (fl.
397, destaquei):
Depreende-se dos autos que policiais militares foram acionados
para atender ocorrência na qual populares haviam abordado o ora
recorrente, suspeito de haver cometido o crime de roubo. No
local, diante dos objetos encontrados com o acusado – como bolsa
com os documentos pessoais, cartões de crédito e aparelho celular
–, os agentes públicos conseguiram identificar a vítima que
imediatamente foi ao encontro dos policiais e reconheceu a pessoa
abordada como um dos autores do delito.
No caso, a despeito da discussão sobre a validade dos
reconhecimentos, observo que há diversas outras provas da
Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que
autoria.
, como, por exemplo: a)
outros elementos foram considerados
depoimento dos policiais militares e b) a recuperação dos objetos
subtraídos em poder do acusado.
Assim, essas demais provas que compuseram o acervo fático-
probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte
da que culminou com o elemento informativo
independente
obtido por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva,
Documento eletrônico VDA54724010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: bf0dd817-7d22-46bd-9e2d-643f0905d97c

de maneira que, ainda que se descarte tal elemento, houve
,
outras provas, independentes e suficientes o bastante
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para,
por si sós, lastrear o decreto condenatório.

Ao contrário do que parece crer o agravante em sua petição recursal, a
decisão monocrática não afirma que o procedimento previsto no
do CPP
art. 226
foi válido. O que se evidencia, na verdade, é que a validade do reconhecimento
pessoal é irrelevante para o deslinde do caso concreto, pois, ainda que se considere
inválido e se desentranhe qualquer prova relacionada, a condenação não se baseou
exclusivamente nesse elemento. Isso porque a
foi encontrada em
res furtiva
poder do acusado e os fatos foram corroborados por prova testemunhal
independente, de modo que o conjunto probatório remanescente é suficiente
para sustentar o decreto condenatório.
Assim, a insurgência da defesa configura mera tentativa de rediscutir o
mérito da causa e demonstra inconformismo com a decisão proferida, que
permanece devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54724010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: bf0dd817-7d22-46bd-9e2d-643f0905d97c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0118441-4
AREsp 2.901.302 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 05063754020168050080
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELBER BISPO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELBER BISPO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515560812452188@
2025/0118441-4 - AREsp 2901302 Petição : 2025/0117277-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:04:53
Código de Controle do Documento: 1ED81B89-2C3C-46FE-BF59-CB0A0183EEB8